Tribunal: TJMT
Processo: 1009244-41.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009244-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (APELADO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELANTE), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à parte demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1009244-41.2023.8.11.0003

APELANTE:

SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
,
lançada
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para
“DECLARAR a inexistência dos débitos descrito na inicial e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$6.000,00, atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (negativação do nome do requerente) e correção monetária a partir da sentença. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante aponta que a negativação é legítima, pois o autor
“realizou o pagamento da fatura n. 2319880446 em DUPLICIDADE, qual seja, via cartão e via PIX, e que após o contato com a empresa alegando o ocorrido, o reembolso do valor de R$220,88 foi realizado por meio de ordem de pagamento em 30/01/2023. (ID 118579783 – fl. 03). Entretanto, o impasse surgiu quando o Apelado, mesmo após ter previamente impugnado o pagamento duplicado e recebido a restituição correspondente, procedeu a uma nova impugnação da cobrança junto à administradora do cartão de crédito. Tal conduta resultou no cancelamento da cobrança previamente efetuada e, consequentemente, culminou na inadimplência por parte do autor”
(sic), razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, de forma a exonerar o ora recorrente de qualquer penalidade, devendo ser reformada a r. sentença e julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais (Id 203891493).

Contrarrazões ofertadas no Id 203891497, pelo desprovimento.

Preparo recolhido no Id 203891495.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA
em face de
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, onde o autor narra que teve seu nome inserido no Serasa, inscrição feita pela parte requerida por uma suposta dívida no valor de R$220,88 (duzentos e vinte reais e oitenta e oito centavos), com vencimento em 10/02/2023, onde afirma que a negativação de seu nome é ilícita, pois não possui nenhum débito junto à parte demandada.

Após regular trâmite da demanda, o Magistrado de piso j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para
“DECLARAR a inexistência dos débitos descrito na inicial e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais)”
(sic), no qual o requerido apelante se
insurge nessa instância recursal, buscando a reforma da sentença para satisfazer o que entende ser de seu direito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

Também é de se registrar que a responsabilidade do ora apelante é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do artigo 1
4
, do
CDC
, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, verifica-se que o requerido recorrente, embora tenha defendido a regularidade da dívida, não juntou qualquer documento capaz de demostrar sua regularidade a autorizar a inscrição do nome do autor apelado no cadastro restritivo.

É que, ao exercer sua atividade empresarial, é dever dela cercar-se de cuidados no ato da contratação do negócio por seus clientes, exigindo o mínimo de garantias da regularidade do
contrato
, tais como, documentos do consumidor,
contrato
assinado por este, dentre outros.

Dessa forma, considerando que incumbia ao réu a comprovação da regularidade da cobrança negada pelo autor, a teor do que determina o artigo
373
, inciso
II
do
Código de Processo Civil
, é de se reconhecer que a
negativação
por ele realizada foi
indevida
.

Assim, diante da não comprovação da relação contratual existente entre as partes, impõe-se reconhecer a irregularidade do débito que deu origem à inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito e, por consequência, a ilicitude de tal inscrição.

Por conseguinte, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a simples inscrição
indevida
nos órgãos de proteção ao crédito, ou mesmo o protesto, é fato gerador de constrangimentos e transtornos na vida do inscrito, o qual tem seu crédito negado e é impedido de realizar atos comerciais, ou seja, provoca dano moral (
in re ipsa
) passível de ressarcimento, independentemente de comprovação de reflexos patrimoniais ou extrapatrimoniais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE
– DANO MORAL IN RE IPSA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54 do STJ).”
(TJ-MT 00000773220168110045 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2022)

“AÇÃO DECLARATÓRIA – DANO MORAL – TELEFONIA –
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – ÔNUS DA PROVA – INDENIZAÇÃO CABÍVEL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso.”
(TJ-MT 10056653920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros deste Sodalício, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – PROVA PERICIAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo indícios de fraude relativos à contratação, faz-se mister a abstenção da instituição financeira de cobrar tais encargos, já que ausente quaisquer provas efetivas de sua contratação. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT. O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT 00003477320168110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de
consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024